Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Em razão do trânsito em julgado e a consolidação das teses definidas no IRDR 16 (n.o 0720138-77.2020.8.07.0000), intime-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez) dias, acerca das teses definidas no referido precedente vinculante e os eventuais reflexos de sua incidência no presente caso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se.